Tribunal: CARF
Processo: 11080.003576/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003576/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ROMEU JOÃO REMUZZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE. SUMULA CARF No 2.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a inclusão de rendimentos de R$32,49.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003576/2009-49
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003576/2009-49

Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/64), interposto contra o Acórdão 10-
35.095 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS - DRJ/POA (e-fls. 53/55) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 1/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
6/9) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista, com data de lavratura 11/05/2009, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, que
constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 2.157,85, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Da impugnação verifica-se que o interessado intenta desconstituir o lançamento
alegando preliminar de nulidade do “auto de lançamento”, falta de atenção ou orientação do
revisor, contenda similar a seu favor relativa ao Exercício 2001, que a retenção do imposto de
renda sobre os honorários de sucumbência já fora efetivado e, fundamentalmente, que o valor
retido não pode integrar a base de cálculo. Solicita diligência junto à Caixa Econômica Federal
para esclarecimento dos valores envolvidos.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria
discutida, não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a
apuração anual do imposto de renda, na maneira pretendida na impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
14/11/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 59), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 17/11/2011 (protocolo de e-fl. 61), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos;
- ressalta que idêntica matéria já foi objeto de apreciação em processo de exercício
anterior, concluído a seu favor, e não observá-la fere o artigo 100 do CTN;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003576/2009-49

- entende que não deve haver atualização de valores após seu recebimento e
veementemente que o valor da retenção efetuada quando do recebimento de seus honorários não
pode compor a base de cálculo, o qual deve se limitar ao valor efetivamente recebido; e
- aponta que Decisão de Primeira Instância não possui fundamentação e ofende o
princípio da legalidade por aumentar a base de cálculo, a qual entende ser o valor recebido, além
de não poder se valer de opiniões subjetivas;
5. Seu pedido final é pelo provimento de seu Recurso e pela reforma da Decisão
recorrida, cancelando assim o “auto de infração” e a exigência tributária.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios, todos tendo sido apresentados de forma amplamente correlacionada. Desta forma,
serão todos analisados em conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência indicada nos autos, em
relação a contenda anterior que teria sido decidida a favor do interessado, trata de ano calendário
diverso do presente e não está sob apreciação neste momento. Ao contrário da interpretação
equivocada do contribuinte, tal Decisão, independentemente do resultado positivo ou negativo
para o contribuinte, sendo em processo diverso, com levantamento diverso, com provas diversas,
não é caracterizada como norma complementar como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Em se questionando a nulidade e ilegalidade do lançamento, devem ser
apreciados também os requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, para se constatar
se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido no caso
em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo Decreto
enumera os únicos casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie. Cite-
se o referido artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
11. Também não há que se falar em nulidade da Decisão a quo, uma vez que,
como em relação à Notificação, nenhum dos elementos de nulidade apontados no artigo 59 do
Decreto 70.235/72, anteriormente transcrito, foi ferido. E nem tampouco em ilegalidade por falta
de fundamentação legal da Decisão, uma vez rigorosamente cumpridora da legislação do
imposto de renda vigente cabível ao caso, legislação esta a ser pormenorizadamente explanada
ainda neste voto.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003576/2009-49

12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante ou julgador é
competente para efetuar o lançamento fiscal e a prolação do Acórdão a quo, a infração imputada
foi adequadamente descrita e fundamentada, de modo que permitiu ao autuado o mais amplo
direito de defesa e o exercício pleno do contraditório, direito este, exercido tanto na impugnação
quanto no recurso ora analisado. Afastado então qualquer traço de nulidade na lide, com o
atendimento pleno ao princípio da legalidade. Atendido o princípio da legalidade, não há que ser
falar em subjetividade dos atos do agente público.
13. Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de
ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas
Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para
examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a
apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. E diante da validade da legislação tributária pátria, não há que se furtar a
autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração, sob pena de
responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
15. Caso o próprio litigante tivesse dispendido a devida atenção à origem da lide,
ou buscado a correta orientação para elaboração do seu Recurso, de per si, poderia ter percebido
que, por determinação legal, o imposto retido deve incontestavelmente ser acrescido à base de
cálculo. Senão veja-se.
16. O artigo 37 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
aprovado pelo Decreto 3.000/99, indica que constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro,
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados. Destaque-se: rendimento bruto é todo o produto
do trabalho. Portanto, o valor correspondente à retenção do imposto de renda está incluído no
rendimento bruto e deve compor o mesmo para cálculo de imposto de renda da pessoa física.
17. Já o artigo 39 do mesmo diploma legal indica exaustivamente os rendimentos
isentos e não tributáveis que não entram no cômputo do rendimento bruto, e em nenhum de seus
incisos (I a XLVII), ou de seus parágrafos (1o a 9o), é apontada a retenção de imposto de renda
como isenta ou não tributável. Mais uma vez, destaque-se: a retenção do imposto de renda está
incluída no rendimento bruto, agora por não se caracterizar como rendimento isento e não
tributável.
18. Apenas a título de complementação, indique-se que o artigo 45, inciso I, ainda
do RIR/99, indica que são tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho não assalariado,
tais como os honorários do livre exercício da profissão de advogado, como é o caso do
contribuinte, conforme apontado na complementação da descrição dos fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 07).
19. Desta forma, a indisposição central da peça recursal, relativa à inclusão ou não
do imposto retido na fonte na base de cálculo, é eivada de inconsistência e deve ser
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003576/2009-49

integralmente afastada. Uma vez que a Decisão combatida não fere os dispositivos legais acima
referidos, ao manter o entendimento de que o imposto de renda retido na fonte compõe a base de
cálculo, não está eivada de nulidade.
20. Verifica-se ainda que a correção do valor do imposto retido e recolhido em
DARF (e-fl. 46) demonstrada na Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação Fiscal
(e-fl. 7), baseia-se no Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis Referentes à Ação
Trabalhista emitido pela RFB (e-fl. 48).
21. Mas não se vislumbra indicação dos motivos ou fundamentos de tal correção
em ambos os documentos citados. Dessa forma, neste quesito há que ser dada razão à
indisposição do contribuinte e tal correção deve ser retirada do valor dos rendimentos brutos
auferidos, ou seja, o rendimento bruto a fundamentar o cálculo do imposto de renda relativo deve
ser reduzido de R$ 272.377,44 para R$ 272.344,95.
22. Pertinente neste momento a citação do artigo 60 do Decreto 70.235/72, auto
explicativo e aplicável ao caso em pauta, já que o saneamento acima apontado não importa em
nulidade:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio
23. Dessa forma, restam afastados todos os argumentos do interessado
apresentados em recurso, com exceção da correção do imposto de renda retido na fonte constante
em DARF (e-fl. 46), resultando em rendimento bruto a fundamentar o cálculo do imposto de
renda relativo a ser reduzido de R$ 272.377,44 para R$ 272.344,95, o único ponto a ser alterado
no lançamento e na Decisão de piso.
Dispositivo
24. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar a inclusão de rendimentos de R$32,49.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital